Tribunal: TJBA
Processo: 8008807-40.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008807-40.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
ADEMAR RUFINO DA SILVA SOBRINHO, MATHEUS BARBOSA GUEDES, RAFAEL MAGALHAES PEDROSA, SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA

APELADO: CLAUDECY SOUZA DE AQUINO e outros

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA, SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, ADEMAR RUFINO DA SILVA SOBRINHO, RAFAEL MAGALHAES PEDROSA, MATHEUS BARBOSA GUEDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. VIAGEM EM CONDIÇÕES INSALUBRES. INFESTAÇÃO DE BARATAS E MAU CHEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de transporte rodoviário interestadual realizado em condições insalubres, com presença de baratas e mau cheiro, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00. A parte ré recorre alegando insuficiência de provas, inexistência de dano moral e excesso no valor fixado. A parte autora interpõe recurso adesivo requerendo majoração da indenização para R$ 10.000,00 e aumento dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da falha na prestação do serviço de transporte; (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor de R$ 8.000,00 deve ser mantido ou alterado; (iv) decidir sobre a majoração dos honorários sucumbenciais; (v) apreciar o pedido do recurso adesivo de majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo contratual entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor e possibilidade de inversão do ônus da prova.

4. Fotografias, vídeos, bilhete de passagem e demais provas documentais corroboram a narrativa de que o transporte foi realizado em veículo infestado por baratas, com mau cheiro e ausência de higiene, não havendo contraprova idônea pela ré.

5. As condições da viagem extrapolam o mero dissabor, violando a dignidade do consumidor e configurando dano moral indenizável, nos termos do art. 5º, X, da CF, e arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada reconhece o dever de indenizar em casos análogos, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

7. A gravidade dos fatos e os critérios de moderação e proporcionalidade justificam a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

8. O trabalho desempenhado pelo patrono da parte autora, aliado à natureza e relevância da demanda, autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8008807-40.2022.8.05.0080
,
em que é Apelante

KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
,

e parte Apelada,
CLAUDECY SOUZA DE AQUINO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao Apelo
do réu e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo da parte autora,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente